Tribunal: TJDFT
Processo: 0711978-38.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AGENTE DE POLÍCIA DA CARREIRA DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. INAPTIDÃO PARA O EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO. ELIMINAÇÃO COM BASE EM CRITÉRIOS TÉCNICOS E OBJETIVOS PREVISTOS NO EDITAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO INEXISTENTE. DENEGAÇÃO MANTIDA.
I. A reserva quantitativa prevista no artigo 37, inciso VIII, da Constituição Federal, não traduz direito subjetivo à investidura em cargo público cujas atribuições são incompatíveis com a deficiência do candidato.
II. De acordo com o artigo 8o, caput, da Lei Distrital 4.949/2012, todos os candidatos, inclusive os portadores de deficiência, devem se revelar aptos, física e psiquicamente, ao desempenho das atribuições do cargo ou emprego público.
III. Não é ilegal ou abusiva eliminação de candidato cuja inaptidão para o exercício das atribuições do cargo foi aferida com base em critérios objetivos previstos no edital.
IV. Se o catálogo de condições incapacitantes disposto no edital guarda correspondência com as atribuições do cargo público, a eliminação do candidato que se revela inapto ao seu exercício não pode ser considerada ofensiva ao princípio da proporcionalidade nem representa discriminação atentatória ao primado da isonomia.
V. A superação do ato administrativo que considerou o candidato inapto, de maneira a reconhecer direito líquido e certo à investidura no cargo público, demandaria dilação probatória inconciliável com a moldura procedimental do mandado de segurança.
VI. Apelação desprovida.